Tribunal: TJBA
Processo: 8061428-26.2023.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8061428-26.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): IMPETRADO: 1ª VARA CRIMINAL DE SIMÕES FILHO/BA Advogado(s): ACORDÃO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. DECRETO SATISFATORIAMENTE FUNDAMENTADO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. RISCO À ORDEM PÚBLICA CONCRETAMENTE DEMONSTRADO. POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA. PACIENTE QUE RESPONDE A OUTRA AÇÃO PENAL, NA QUAL FOI BENEFICIADO COM A CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA UM MÊS ANTES DE SER NOVAMENTE PRESO EM FLAGRANTE. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. BOAS CONDIÇÕES PESSOAIS NÃO DEMONSTRADAS. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA, COM ESTEIO NO PRONUNCIAMENTO DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus 8061428-26.2023.8.05.0000 da comarca de Simões Filho/BA, tendo como impetrante a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA e como paciente, ALEXSANDRO SANTOS COSTA JUNIOR. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e DENEGAR a ordem, nos termos do voto. Salvador, .